Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600577-53.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0600577-53.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600577-
53.2024.6.16.0156, que julgou Procedente o pedido apresentado pela Coligação "Juntos Para
Fazermos Muito Mais", tornando definitiva a liminar concedida inicialmente, ao passo que aplicou
multa de R$5.000,00 aos representados Neneu José Artigas e Coligação "União Por Rio Branco",
com fulcro no art. 36, §3º., da LE c/c art. 39, §8º., da Lei nº. 9.504/97, tal como solicitado
inicialmente. (Representação ajuizada pela Coligação "Juntos Para Fazermos Muito Mais" em face
de Nenéu Artigas e Coligação "União Por Rio Branco", com fundamento nos arts. 17 da Resolução
23.608/TSE, c/c os art. 26 da Resolução 23.610/TSE e art. 39, §8º da Lei 9.504/97 (Lei Eleitoral - LE),
em razão da veiculação de propaganda eleitoral irregular. As fotografias trazidas inicialmente
demonstram que o representado efetuou propaganda eleitoral que excede o tamanho permitido
pela legislação, provocando o efeito de outdoor. No caso, as fotografias demonstram que o telão
transmitia propaganda eleitoral e se localizava na parte dos fundos do palco, isto é, não servia
como retransmissão do próprio comício eleitoral, de modo que, forte nos supracitados
fundamentos, tem-se como irregular à sua utilização). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO
DO SUL - PR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
NENEU JOSE ARTIGAS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS
[PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO BRANCO DO SUL - PR
(RECORRIDA)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44527458
28/05/2025
14:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44527458 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193889700000043468996
Número do documento: 25052814193889700000043468996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.144

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600577-53.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: NENEU JOSE ARTIGAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO DO SUL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS [PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO
BRANCO DO SUL - PR
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
USO DE TELÃO ELETRÔNICO EM COMÍCIO. EFEITO OUTDOOR.
IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que aplicou multa de R$
5.000,00 ao recorrentes, em razão do uso de telão digital em comício,
configurando efeito outdoor.
1.2 Os recorrentes alegam que a utilização do telão foi restrita ao evento, não
havendo infração à legislação eleitoral.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
sob o entendimento de que a natureza transitória do telão digital não afasta a
irregularidade da propaganda impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44527458 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193889700000043468996
Número do documento: 25052814193889700000043468996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:10
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se o uso de telão digital em
comício, com a exibição de propaganda eleitoral, configura propaganda
irregular por possuir efeito visual de outdoor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/97 e o artigo 26 da Resolução TSE n.º
23.610/2019 vedam a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando os infratores à multa.
3.2 O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no sentido de que o uso de
telões eletrônicos em comícios é permitido, quando utilizado para transmitir
imagens do próprio evento, por se tratar de recurso tecnológico para
potencializar a comunicação do candidato com os presentes no evento.
3.3 O uso de telão eletrônico, em comício eleitoral, com dimensões superiores
a 4m2, para transmitir vídeos típicos de campanha, configura a irregularidade
prevista no artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
3.4 No caso concreto, o telão usado no comício ultrapassava o limite de
4m2, e não foi utilizado para retransmissão do evento, mas para divulgar
efetiva propaganda eleitoral, configurando a ilegalidade.
3.5 O fato de o telão ser utilizado em comício, com caráter transitório, não
afasta a potencialidade da propaganda em desequilibrar o pleito, nem a
incidência da multa prevista no art. 39, §8°, da Lei n° 9.504/97, em vista do
alcance desproporcional em relação aos demais candidatos. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que
reconheceu a prática de propaganda eleitoral irregular, com a imposição de
multa.
Tese de julgamento: i) O uso de telão eletrônico em comício, com
dimensões superiores a 4m2, para veicular vídeos de campanha ao invés de
retransmitir o próprio evento, configura propaganda irregular com efeito de
outdoor. 2) O caráter transitório da propaganda não afasta a incidência da
multa prevista no art. 39, §8º, da Lei 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 37, 38 e 39, § 8º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 20 e 26.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Cta nº 1.261, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, DJE 16.08.2006; TSE, AgR-REspe nº 131664, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
de 08/03/2016; TRE-PR, RE nº 0600317-88.2024.6.16.0054, Rel. Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, j. em 11/11/2024; TRE-PR, REl nº 060033934,

Num. 44527458 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193889700000043468996
Número do documento: 25052814193889700000043468996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:10
Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, j. em 22/10/2024; TSE AgR-
REspEl nº 060007936 Rel. Min. Benedito Gonçalves j. em 17/11/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Neneu José Artigas, candidato não eleito ao
cargo de prefeito do município de Rio Branco do Sul, juntamente com a “Coligação União
por Rio Branco”, contra sentença proferida pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco
do Sul, que julgou procedente a representação proposta pela “Coligação Juntos para
Fazermos Muito Mais” e aplicou multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo
36, §3º, em combinação com o artigo 39, §8º, ambos da Lei nº 9.504/97, em razão do uso
de telão digital em comício, configurando efeito outdoor.
Em suas razões recursais (ID 44382013), os recorrentes alegam, em síntese, que: a) a
publicidade exibida no telão de LED foi utilizada apenas durante o comício, com alcance
visual restrito aos presentes no local, prática comum e autorizada pela legislação eleitoral;
b) a sentença fundamentou-se no artigo 20 e artigo 39 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
os quais abordam especificamente a distribuição de material de campanha, sendo que a
realização de comícios é regulada de maneira distinta; c) o impacto da propaganda foi
reduzido, sendo veiculada de forma momentânea em uma carreata, sem indício de que
tenha causado um desequilíbrio substancial no processo eleitoral. Requerem, assim, a
reforma da decisão para afastar a multa aplicada.
Foram apresentadas contrarrazões (ID 44382016) pela manutenção da sentença, ao
argumento de que foi veiculada propaganda eleitoral com dimensões superiores às
permitidas pela legislação, conferindo-lhe efeito de outdoor, sendo que o telão foi utilizado
para veicular propaganda eleitoral do candidato, e não para retransmitir as imagens do
próprio comício.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
entendendo que o caráter transitório do telão digital utilizado no comício eleitoral não
afasta a irregularidade da propaganda eleitoral impugnada (ID 44399898).
É o relatório.

Num. 44527458 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193889700000043468996
Número do documento: 25052814193889700000043468996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:10

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
A controvérsia cinge-se à irregularidade, ou não, do uso de telão digital em comício
eleitoral, por parte da campanha dos recorrentes.
Como fundamento legal para considerar que houve irregularidade, a sentença apontou os
seguintes artigos da Resolução TSE n. 23.610/2019 e da Lei nº 9.504/97:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º) :
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas, inclusive daquelas que utilizem cadeiras de rodas ou
pisos direcionais e de alerta para se locomoverem, e veículos; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro
quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda
que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as federações,
as coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular
e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00 (quinze
mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 . (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de
peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual
de outdoor sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do §
1º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de
circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. (...)
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à

Num. 44527458 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193889700000043468996
Número do documento: 25052814193889700000043468996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:10
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
O juízo da 156ª Zona Eleitoral destacou, ainda, que a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral já assentou que a mobilidade e transitoriedade da propaganda eleitoral não
impossibilita a incidência do art. 39, §8º, da Lei das Eleições e art. 26, §1º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019 (TSE, AgR-REspe 060588253, Acórdão, Min. André Ramos Tavares,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/03/2024).
Os representantes juntaram vídeo do evento em questão, com duração de 2 minutos e 16
segundos, em que o então candidato Neneu Artigas se apresentou em plataforma
elevada, onde foi montada estrutura coberta, com luzes e um telão digital ao fundo. As
imagens transmitidas no telão foram alusivas à campanha, como o nome e o número de
urna, foto do candidato e de seu vice, bem como as frases “experiência de quem sabe
fazer”, “o povo pede”, “trabalhador”, “vem pra urna”, dentre outras (ID 44381993). Vejam-
se alguns “prints” do vídeo:

Pois bem.
A respeito do uso de telão, o Tribunal Superior Eleitoral já respondeu Consulta formulada
sobre o tema, de forma a permitir a utilização de telão fixo em comícios, sob os seguintes
fundamentos:
“1 - Será possível a instalação de telões em comícios?
Resposta: Entendemos não haver óbice à utilização desse instrumento tecnológico de
transmissão de imagem, uma vez que configura apenas um recurso audiovisual com o
fim de facilitar a apreensão da mensagem que está sendo transmitida pelo candidato,
como o são os microfones e auto-falantes que potencializam a emissão de voz. Esse
meio, inclusive, já se acha amplamente utilizado nas reuniões públicas de modo geral,
como costuma acontecer em eventos, que, por sua dimensão, é de conveniência que
todos os circunstantes tenham a ele acesso, oportunizando-se reprodução de seu som e
imagem.” (TSE. Cta nº 1.261. Rel. Min. Cesar Asfor Rocha. DE em 16/08/2006).
Sobre o tema, o doutrinador José Jairo Gomes leciona que:
“É lícito o uso de telão para retransmissão de imagens do próprio comício, i.e., do próprio
ato político, pois tal providência tem em vista otimizar a divulgação e apreensão de
imagem mensagem do candidato entre os participantes do evento. Ademais, não se
vislumbra óbice na mera retransmissão de comunicações públicas do candidato
participante do evento. Mas é vedada, no telão, a retransmissão de show artístico
ou outro atrativo com a finalidade de diversão ou entretenimento”. (GOMES, JOSÉ
JAIRO. DIREITO ELEITORAL. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. Pág. 556.)"
Depreende-se, portanto, a possibilidade de utilização de telão em comícios, para se
oportunizar a reprodução de som e imagem e assim otimizar a divulgação e apreensão
das mensagens divulgadas em eventos dessa natureza.

Num. 44527458 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193889700000043468996
Número do documento: 25052814193889700000043468996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:10
Merece análise a questão da proibição de uso de outdoor na propaganda eleitoral,
vedada pelo artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, pois, conforme o doutrinador José Jairo
Gomes, se considera outdoor, para fins de propaganda eleitoral, a "junção ou justaposição
de vários painéis ou placas de proporções menores, desde que, tomados em conjunto,
haja semelhança ou efeito visual de outdoor." (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14ª
ed. Atlas. 2018, p. 548).
Diante da inexistência de definição legal da área de um outdoor ou do que seria o “efeito
visual de outdoor”, a jurisprudência convencionou considerar que a vedação em questão
pode se referir à propaganda que ultrapassa o limite de 4m2, o que é tomado como
referência ao se apreciar as peculiaridades de cada caso concreto.
Neste sentido, os seguintes julgados do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 4M2.
PLACAS. EFEITO VISUAL ÚNICO ASSEMELHADO A OUTDOOR. BEM PARTICULAR.
COMITÊ.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
COLIGAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO
DA
PROPAGANDA IRREGULAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULAS Nos 279 DO STF E 7 DO STJ. RETIRADA DA PROPAGANDA IRREGULAR
NÃO ELIDE A APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As propagandas eleitorais justapostas menores quando, no conjunto, estas
ultrapassam o limite de 4m2 em razão do seu efeito visual único é irregular,
independentemente se ladeadas ou intercaladas por espaços vazios. Precedente: AgR-
REspe n° 166141/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 16.6.2015. (...)".
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 131664, Acórdão de 12/11/2015,
Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
08/03/2016).
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PROPAGANDA IRREGULAR.
EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. PRÉVIO
CONHECIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS E NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR PARA
REGULARIZAÇÃO DA PROPAGANDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem assentou que as placas afixadas na fachada do comitê de
campanha dos candidatos possuem inegável efeito visual de outdoor e que as
circunstâncias do caso concreto asseguram o seu prévio conhecimento da propaganda,
bem como assentou que, para a incidência de multa, é dispensável, sobretudo na
hipótese dos autos, a notificação preliminar dos candidatos para se regularizar a
propaganda.
2. Alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto ao efeito visual de outdoor
demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado
nesta fase processual, conforme o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.
3. O entendimento do Tribunal de origem quanto ao prévio conhecimento dos candidatos
e à notificação preliminar para a regularização da propaganda está em conformidade
com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência do Enunciado nº 30
da Súmula do TSE.

Num. 44527458 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193889700000043468996
Número do documento: 25052814193889700000043468996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:10
4. Mantida a decisão agravada, ante a inexistência de argumentos aptos a infirmá-la. 5.
Negado provimento ao agravo interno.
(Agravo de Instrumento nº 24286, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 230, Data 29/11/2019, Página 73/74)
O caso em estudo trata do uso de telão eletrônico em comício, cujas dimensões,
embora não constem nos autos, são evidentemente superiores a 4m2, ao comparar seu
tamanho com a altura das pessoas em volta, sendo que foram transmitidos vídeos típicos
de divulgação de campanha eleitoral.
Ao analisar o uso de banners em comício nas Eleições de 2024, este Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná já decidiu pela irregularidade da propaganda visual em comício cujas
dimensões superavam 4m2. Veja-se:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. BANNER COM EFEITO DE OUTDOOR. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Gerson Nunes da Silva contra a sentença proferida
pelo Juízo da 54ª Zona Eleitoral de Sengés/PR, que julgou parcialmente procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular, proposta pelo recorrente contra Walter
Juliano Doria, devido ao uso de banner em comício, com dimensões superiores a 4m2,
caracterizando efeito de outdoor.
2. A sentença de primeira instância reconheceu a irregularidade da propaganda, mas
isentou o recorrido de multa, considerando ausência de dolo e a retirada voluntária do
material.
3. O recorrente alega que a sentença foi omissa quanto à aplicação da multa, insistindo
na reincidência e na gravidade da infração.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
reconhecendo a prática do ilícito, mas mantendo a sentença inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o uso de banner com dimensões
superiores a 4m2 em comício, de caráter transitório, configura efeito de outdoor, e, (ii) se
é cabível a aplicação de multa em razão da irregularidade, independentemente da
retirada voluntária do material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 39, § 8º, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 26 da Resolução TSE n.º
23.610/2019, é vedada a propaganda eleitoral mediante outdoor ou engenho similar,
sendo prevista a aplicação de multa em caso de descumprimento.
7. Configura-se outdoor eleitoral a justaposição de painéis ou banners que, em
conjunto, ultrapassem 4m2 e causem impacto visual característico.

Num. 44527458 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193889700000043468996
Número do documento: 25052814193889700000043468996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:10
8. A jurisprudência do TSE estabelece que a presença de propaganda com efeito
visual de outdoor constitui irregularidade sujeita a multa, independentemente da
retirada posterior do material (AgR-REspe n° 166141/MA e AgR-REspe n° 0601491-
45.2018.6.22.0000).
9. No caso concreto, restou comprovado que o banner usado pelo recorrido
ultrapassava o limite de 4m2, configurando-se, portanto, o efeito visual de outdoor,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
10. Conclui-se que o caráter transitório da propaganda irregular não exime a aplicação da
multa prevista, sendo irrelevante a ausência de dolo ou a retirada do material pelo
infrator.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença de primeiro grau para condenar
o recorrido ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 39, § 8º,
da Lei n.º 9.504/1997 e do art. 26 da Resolução TSE n.º 23.610/2019.
12. Tese de julgamento: “O uso de propaganda com efeito visual de outdoor, superior a
4m2, em comícios, configura infração às normas eleitorais, sujeitando o infrator à
aplicação de multa, independentemente de retirada voluntária do material, de
comprovação de dolo e do caráter transitório do artefato publicitário.”
Dispositivos relevantes citados
Lei n.º 9.504/1997, art. 39, § 8º.
Resolução TSE n.º 23.610/2019, art. 26.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-REspe n° 166141/MA.
TSE, AgR-REspe n° 0601491-45.2018.6.22.0000.
(RECURSO ELEITORAL Nº 0600317-88.2024.6.16.0054 - Sengés - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - julgado em 11/11/2024.
Destaques inseridos).
Embora o caso em ora análise trate de telão eletrônico, a prova trazida aos autos
demonstra que o aparato veiculou vídeos típicos de campanha eleitoral. Assim, não sendo
possível constatar que o telão teria a finalidade única de transmitir imagens do próprio
evento, o que poderia afastar a caracterização de irregularidade, tem-se que o tratamento
jurídico é o mesmo aplicável aos banners. Por consequência, nessas condições, é de se
aplicar ao telão eletrônico a mesma restrição imposta ao uso de banners, no que diz
respeito à limitação de suas dimensões e ao “efeito outdoor”.
Por fim, o fato de se tratar do uso de telão em comício, que tem cunho transitório, não
justifica o afastamento da potencialidade da propaganda em desequilibrar o pleito, nem a
incidência da multa prevista no art. 39, §8°, da Lei n° 9.504/97, em vista do alcance
desproporcional em relação aos demais candidatos. Neste sentido, esta Corte Eleitoral já

Num. 44527458 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193889700000043468996
Número do documento: 25052814193889700000043468996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:10
decidiu:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. USO DE BANNER COM DIMENSÃO SUPERIOR A MEIO METRO
QUADRADO.
EFEITO
SEMELHANTE
AO
OUTDOOR.
MEIO
VEDADO.
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Cezar Gibran Johnsson e pela Coligação
"Nossa Terra Nossa Gente", em face da sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona
Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou parcialmente procedente a representação
eleitoral proposta pela Coligação "Juntos Para Fazermos Muito Mais", e determinou o
pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00, com fundamento no artigo 37, §1º, da Lei
nº 9.504/97.
1.2 Os recorrentes aduziram que, durante evento de campanha, foi utilizada uma placa
do Partido Social Democrático - PSD, sem qualquer menção à candidatura, nome de
urna ou elemento da campanha eleitoral de Cezar Gibran Johnsson, mas apenas a
identificação partidária, afixada de maneira temporária em bem público, o que não
configura a prática de propaganda eleitoral irregular.
1.3 A recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda eleitoral irregular
pelos recorrentes, em razão da utilização de banner com dimensões superiores às
permitidas pela legislação eleitoral, afixado temporariamente em muro, durante evento de
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 De acordo com os artigos 20 e 26, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, é vedada
a veiculação de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares que exceda 0,5m2
ou cause efeito visual de outdoor.
3.2 O artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997, proíbe expressamente a propaganda eleitoral
mediante outdoors, sujeitando os infratores à retirada da propaganda irregular e à multa
de R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00.
3.3 Ainda que o recorrente alegue que se trata de propaganda partidária, o banner foi
utilizado em passeata promovida pelo recorrente, com o uso de carro de som, o qual
tocava seu jingle de campanha, explicitando o seu número de urna - 55, o mesmo do
PSD que consta no banner combatido. Há, ainda, no banner, frase de cunho político,
configurando contexto de propaganda eleitoral.
3.4 A fixação temporária não afasta a irregularidade, eis que o banner visivelmente
possui tamanho superior a meio metro quadrado apresentando efeito visual de
outdoor, violando as normas eleitorais.

Num. 44527458 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193889700000043468996
Número do documento: 25052814193889700000043468996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:10
3.5 Dado que a sentença de primeira instância arbitrou multa no valor de R$ 2.000,00, e
considerando o princípio da non reformatio in pejus, mantém-se o valor da penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que condenou os
representados pela prática de propaganda eleitoral irregular, com imposição de multa no
valor de R$ 2.000,00.
4.2 Tese de julgamento: A fixação de banner em tamanho superior a meio metro
quadrado, com efeito visual de outdoor, caracteriza propaganda eleitoral irregular,
vedada pela legislação vigente, sujeitando os responsáveis à aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, artigo 37, §1º e artigo 39, §8º.
- Resolução TSE nº 23.610/2019, artigo 20 e artigo 26, §1º.
(REl nº 060033934, Acórdão RIO BRANCO DO SUL - PR, Relator(a): Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Julgamento: 22/10/2024 Publicação: 23/10/2024. Grifos
inseridos).
O entendimento não difere do posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, conforme se
vê:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. VICE-
PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. FAIXAS
JUSTAPOSTAS. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. CONFIGURAÇÃO. ARTS. 39, § 8º,
DA LEI 9.504/97 E 26, § 1º, DA RES.-TSE 23.610/2019. MULTA. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/ES em que se reformou
sentença para condenar os agravantes, candidatos aos cargos de prefeito e vice de
Serra/ES em 2020 e a respectiva coligação, ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por
prática de propaganda irregular, nos termos dos arts. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 e 26, § 1º,
da Res.-TSE 23.610/2019.
2. Consoante o art. 39 § 8º, da Lei 9.504/97, "[é] vedada a propaganda eleitoral mediante
outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)". A
sanção aplica-se também quando há publicidade com efeito visual de outdoor
(precedentes e art. 26, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019).
3. Na espécie, conforme a moldura fática do aresto regional, os agravantes promoveram
ato de campanha, por meio do uso de duas faixas de dimensões superiores a 0,5m2
cada, expostas lado a lado, em local de grande movimentação de pessoas, causando
efeito visual de outdoor.
4. Conclusão no sentido de que a publicidade não produziu efeito análogo a outdoor
demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, nos
termos da Súmula 24/TSE.

Num. 44527458 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193889700000043468996
Número do documento: 25052814193889700000043468996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:10
5. O caráter transitório da propaganda não afasta a incidência da multa prevista no
art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE AgR-REspEl nº 060007936 Acórdão SERRA - ES Relator(a): Min. Benedito
Gonçalves Julgamento: 17/11/2023 Publicação: 05/12/2023. Destaques inseridos).
Portanto, ainda que a fixação da propaganda tenha sido transitória, ao utilizar telão
eletrônico em tamanho superior a 4m2, que apresenta efeito visual de outdoor, para
transmitir conteúdos de campanha ao invés de retransmitir o próprio evento, o recorrente
fez uso de meio proscrito durante o período de campanha para a realização de
propaganda eleitoral, o que enseja a aplicação da multa prevista no artigo 39, §8º, da Lei
nº 9.504/97 e no artigo 26, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Por esse motivo, há que se concluir pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto, com a manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Neneu José Artigas e “Coligação União por Rio Branco”, mantendo a
sentença que julgou procedente a representação e aplicou multa de R$ 5.000,00 aos
recorrentes.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600577-53.2024.6.16.0156 - Rio Branco
do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTES: NENEU JOSE ARTIGAS, UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO
BRANCO DO SUL - PR - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS [PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO
BRANCO DO SUL - PR - Advogados do RECORRIDO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063,
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A,
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44527458 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/05/2025 14:19:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052814193889700000043468996
Número do documento: 25052814193889700000043468996
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:10
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.05.2025